Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS EM LEI. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na petição inicial e não enfrentadas na sentença, sob pena de supressão de instância.

2. Na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, no ponto, por ausência de regularidade formal.

3. Ao se ter em conta que os honorários foram fixados em desfavor da Fazenda Pública, são incidentes no caso, além do disposto no art. 85, §2o, do CPC, as diretrizes expressas nos §§ 3o e 4o do mesmo artigo de Lei, haja vista o proveito econômico resultante da conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas, em montante a ser liquidado em oportunidade futura.

4. Preliminar acolhida. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.